Tribunal: TJDFT
Processo: 0751531-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751531-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NEUSA NEVES DE LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (réu) contra decisão (Id. 255154107 do processo referência) que deferiu pedido de antecipação de tutela, em ação ajuizada por NEUSA NEVES DE LACERDA, para que sejam suspensos os descontos efetuados pelo réu em conta bancária da autora referentes a contrato de empréstimo. Nas razões recursais, o réu argumenta que a decisão agravada está em confronto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085 no que versa sobre a legalidade dos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente. Aduz que a parte agravada expressamente autorizou o débito em conta no momento da contratação, sem qualquer vício de consentimento. Afirma que a cláusula de débito em conta é condição para taxa bonificada e do próprio crédito, e suspender tal autorização é subverter o equilíbrio do contrato, não podendo a Resolução 4.790/2020 do Banco Central se sobrepor à legislação civil quanto à força vinculante dos contratos, notadamente aos arts. 313 e 314 do Código Civil. Ao final requer seja a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e consequente revogação da tutela que suspendeu a autorização de descontos em conta. Preparo conforme certidão de ID. 78697901. Brevemente relatado, passo a decidir. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo contra decisão que concedeu tutela antecipada para determinar a abstenção de descontos em conta referentes a contrato de empréstimo. Para a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada nem a urgência da medida. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, a decisão judicial deu força à conteúdo normativo que garante ao consumidor a revogação da autorização de descontos, Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Este momento processual não permite concluir pela impossibilidade de revogação da autorização de desconto em conta corrente, o que deverá ser verificado por ocasião da análise de mérito do recurso. Também considerando a celeridade dos julgamentos de recursos nesta Corte, não há a devida urgência, posto que eventual provimento do recurso fará serem retomados os descontos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora